Tribunal: TJMT
Processo: 0033770-29.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033770-29.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M - CNPJ: 01.978.246/0001-03 (APELANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), CASSIANO PIRES VILAS BOAS - CPF: 083.101.826-78 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL
–
REAJUSTES DE MENSALIDADES
–
DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES DEFINIDOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS
–
REGRA DA LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES
–
PREVISÃO CONTRATUAL DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE
–
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA
–
RESCISÃO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA VIGENTE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Para os planos de saúde coletivos empresariais, não há imposição legal para que os reajustes de mensalidades sigam os índices definidos pela ANS para planos individuais, aplicando-se a regra da negociação direta entre as partes contratantes.

2. Comprovado que os reajustes aplicados ao caso concreto decorreram de previsão contratual válida e de acordo entre as partes, não havendo demonstração de abusividade, não há motivos para anulação
do contrato
.

3.
A rescisão contratual se mostrou legítima, pois efetuada em observância à cláusula contratual.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
SINDICATO DOS TRABALH
ADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Contrato
ajuizado em face de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 8.000,00, conforme determina o art. 85, §
§

2o e 8o, do CPC.

Em suma,
o apelante objetiva
a anulação do contrato/convênio no 001/2020 (contrato 2400) celebrado com a apelada, bem como a manutenção da vigência do contrato anterior no 2839, sob a alegação de reajustes abusivos e descumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação.

A apelada, por sua vez,
defende
a legalidade dos reajustes aplicados com base nas cláusulas contratuais e na regulamentação
específica para planos coletivos empresariais, os quais não estão submetidos aos índices
de reajuste definido pela ANS para planos individuais. Requer o desprovimento do recurso (ID no
269847869
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Ação Anulatória de Contrato
em face de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CEPROMAT – CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO,
alegando, em síntese, que no ano de 2000 as requeridas firmaram contrato de prestação de serviços médicos hospitalares no 2839, por prazo indeterminado, sendo previsto o reajuste contratual a cada 12 (doze) meses de vigência.

Sustentou que em fevereiro de 2010, além do reajuste, o aditivo contratual constou
com
uma cláusula,
fixando a data limite de 30/07/2010 para o término da relação contratual.

Aduziu que
as requeridas, posteriormente, firmaram novo contrato de prestação de serviços, na modalidade de adesão, aumentando em 20% o valor da mensalidade, retirando diversos benefícios, bem como passou a cobrar a coparticipação.

Narrou que
foram comunicados de que os funcionários do CEPROMAT deveriam aderir ao novo plano até a data de 10/10/2010, sob pena de serem excluídos automaticamente do plano de saúde.

Relatou que ajuizou medida cautelar
no 0029937-03.2010.8.11.0041, sendo deferida a tutela de urgência suspendendo o novo plano de saúde, mantendo a vigência nos moldes do antigo contrato de no 2839.

Informou que a assinatura do novo plano de saúde foi realizada em desconformidade com a Lei no 9.656/98, ocasionando diversos prejuízos aos usuários.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para que seja determinada a anulação do contrato no 001/2010 (2400) celebrado entre a CEPROMAT e a UNIMED, mantendo em vigor o contrato de no 2839, celebrado entre as partes no ano 2000.

Citada
,
a
UNIMED CUIABÁ ofertou contestação no ID no 75367022 (fls. 14/27), alegando se tratar de contrato coletivo de saúde, inexistindo qualquer irregularidade na pactuação do novo contrato, diante da impossibilidade de manutenção do antigo plano em razão do desequilíbrio contratual. Requereu a improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida CEPROMAT apresentou a contestação no ID no
75369214 – fls. 4/16 e 75371719 – fls. 1/3,
suscitando sua ilegitimidade passiva e no mérito
afirmando a regularidade de seus atos, pleiteando a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 7537
1719 – fls. 16/25.

Decisão de saneamento no ID no 75371719 – fls. 50/54, ocasião em que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela CEPROMAT
.

Na deci
são de ID no 75371735 – fls. 21/22 fora designada audiência de instrução e determinada a realização de prova pericial.

O laudo pericial foi acostado no ID no 68
414335.

As partes apresentaram memoriais finais no ID no 118927187 e 118989
861.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Olinda de Quadros
Altomare
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração
, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
o vínculo contratual existente entre as partes é um Plano de Saúde Coletivo Empresarial, denominado UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO – EMPRESARIAL – No 2839
, firmado em 12/01/2000
, conforme ID no
47
677031 – fls. 11/42.

Consta do contrato
cláusula de vigência prevendo a possibilidade de rescisão contratual,
desde que obedecido o aviso prévio de trinta dias de antecedência,

apesar de constar como vigência por prazo indeterminado. Vejamos
(ID no 4767
7031 – fls. 70)
:

Ocorre que
, na data de 15/03/2010,
houve um
aditivo
contratual, acrescen
do
à cláusula 17a
ao contrato no 283
9
,
no sentido de
que a vigência do plano de saúde se estenderia por mais 06 (seis) meses, possuindo como prazo final a data de 31/07/2010. Confira (ID no
269847291
– Pág. 13):

Antes
mesmo
do encerramento do contrato no 2839
, as partes assinaram o convênio 001/20
10 (contrato
no
2400), firmado em 30/07/2010
, denominado
Plano de Saúde Empresarial na modalidade UNIMED PREMIUM
, conforme ID no
269847291
– Pág. 21/
29.

Nesse sentido,
constata-se que não houve irregularidade praticada pela operadora do plano de saúde, visto que
em razão do desequilíbrio contratual entre as partes contratantes, facultou a todos os beneficiários a contratação de novo plano de saúde
, tanto que foi firmado novo contrato, este sob o no 2400, em julho de 2010.

Ademais,
os planos de saúde coletivos empresariais possuem regramento específico, distinto daquele aplicável aos planos individuais e familiares
.

A própria Lei no 9.656/98, em seu art. 16, VII, estabelece a diferenciação entre as modalidades de

planos de saúde, seja individual/familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão
,
in
verbis
:

“Art. 16.
Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VII -
o regime, ou tipo de contratação:

individual ou familiar;

coletivo empresarial; ou

coletivo por adesão;”

Com efeito, a legislação que rege os planos de saúde (Lei 9.656/98 e normas da ANS) estabelece que, nos contratos coletivos empresariais, não há obrigatoriedade de que os reajustes sigam os índices definidos pela ANS para planos individuais.

Pelo contrário,
para esses contratos coletivos, a regra é a livre negociação entre as partes contratantes, cabendo apenas informar os reajustes aplicados à ANS
– Agência Nacional de Saúde
,
conforme dispõe o art. 13 da Resolução Normativa no 171/2008,
in
verbis
:

“Art. 13.
Para os planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, com formação de preço pré-estabelecido, assim definidos pelo item 11.1 do anexo II da Resolução Normativa - RN no 100, de 3 de junho de 2005, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS:

I -
os
percentuais de reajuste e revisão aplicados; e

II -
as
alterações de
co-participação
e franquia.
”

Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS COLETIVOS.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2006778 SP 2022/0176756-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023)
destaquei

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO/EMPRESARIAL. REAJUSTES PREVISTOS CONTRATUALMENTE E COM APROVAÇÃO DA ANS. INDEVIDA LIMITAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO REAJUSTE ANUAL AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve manifestação de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no REsp n. 1.874.264/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020)
destaquei

No caso, verifica-se que o contrato coletivo empresarial celebrado entre
as partes
previu expressamente, em
sua
cláusula 18.6
, os critérios
e possibilidade de reajuste anual das mensalidades, mediante negociação entre as partes
. Vejamos (ID no
269847810
– Pág.
03
):

Desta forma, não se mostra presente qualquer ilegalidade ou abusividade nos reajustes efetuados, os quais decorreram da negociação direta entre as partes contratantes, respeitados os termos avençados e a regulamentação específica aplicável aos planos coletivos empresariais.

Importante ressaltar que, diferentemente do sustentado pela apelante, os índices de reajuste fixados pela ANS para os planos individuais e familiares não se estendem aos contratos coletivos empresariais, submetidos a regramento próprio.

Nesse contexto,
não havendo comprovação de abusividade nos reajustes acordados entre as partes, não há motivos para a anulação do contrato
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios
em mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85,
§
§ 2o
e 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025